Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-93.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009620-93.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDA ALVES MENDES - CPF: 910.615.981-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento com mera impressão digital do outorgante. (TJ-MT 10113244420208110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).”

II – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial. Entretanto, se manteve inerte.

III – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por RICARDA ALVES MENDES, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop-MT, na Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c.c. repetição de indébito e danos morais, nº 1009620-93.2020.8.11.0015, movida pela ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na origem, o Juiz de piso percebendo tratar-se de pessoa analfabeta, determinou a juntada de procuração publica, no prazo de 15 dias.

Ultrapassado o prazo, não cumprimento da determinação, razão pelo qual o Juiz de piso extinguiu a ação, da seguinte forma:

"Intimada a emendar a inicial, regularizando o instrumento procuratório acostado ao feito, a
parte autora assim não o fez, motivo pelo qual a petição inicial deve ser indeferida.

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual."

Inconformado com a sentença, houve a apresentação de RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo ser desnecessária procuração pública, razão pela qual requer a reforma da sentença e o retorno dos autos para a origem para o devido tramite processual.

Tendo em vista a inexistência de triangularização processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por RICARDA ALVES MENDES, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop-MT, na Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c.c. repetição de indébito e danos morais, nº 1009620-93.2020.8.11.0015, movida pela ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A..

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida da intimação pessoal da parte autora e de seu patrono, e que passado o prazo, a intimação não foi cumprida.

O que se discute nos autos é a forma da procuração na qual a parte autora outorgou poderes ao advogado, e, quanto a esse ponto entendo que não é possível que a procuração “ad judicia e et extra” outorgada por pessoa analfabeta seja realizada por meio de instrumento particular.

É cediço que a pessoa analfabeta detém capacidade para os atos da vida civil, mas, quando se trata da outorga de mandato para fins judiciais, filio-me a corrente que entende pela necessidade de seja feita por instrumento público, pois a simples aposição da impressão digital em documento particular não constitui prova de que tenha anuído aos termos do mandato, sequer que efetivamente tenha conhecimento das condições estabelecidas no instrumento.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – PESSOA ANALFABETA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO –– EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “ A procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento com mera impressão digital do outorgante. (TJ-MT 10113244420208110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR– IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ( CPC, ART. 76, § 1º, I)– APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO ( CC, ART. 654, § 2º)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76, § 1º, I, do CPC/2015 estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o processo será extinto, se a providência couber ao autor”. 2. Se, intimada para regularização da representação processual em razão da inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito sem resolução do mérito. 3. Descabe o pedido de reforma da sentença extintiva em homenagem ao “princípio da economia processual” e também irrelevante a apresentação extemporânea de procuração assinada a rogo, esta que, aliás, não é a forma adequada de outorga de procuração por pessoa analfabeta ( CC, art. 654, § 2º). (TJMT-N.U 1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessas condições, a procuração apresentada pela autora não tem qualquer validade. Vale ressaltar que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não regularizou sua representação processual.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que extinguiu a ação é medida que se impõe.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022